Tribunal: TJPA
Processo: 0004828-02.2016.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004828-02.2016.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: DIANA SALES PIVETTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado
,
em irresignação diante da sentença absolutória
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ourém/Pa,
nos autos da ação penal em que aquele imputa a José Maria Rodrigues da Silva, as condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.313/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Nas razões recursais o
parquet,
preliminarmente, pleiteia a anulação da instrução processual e seus atos subsequentes. No mérito, requer a condenação do ora recorrido às penas do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
(Num. 8731985 a Num. 8731993).

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso da acusação (Num. 8731996 a Num. 8732003).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para acolhimento da preliminar levantada (Num. 9315145 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

NULIDADE. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Sobre a nulidade reclamada, art. 564, III, d, do CPP, assim prescreve:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;

Com efeito, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os termos dos feitos por ele intentados (ação pública), o que inclui, impreterivelmente, o dever de presença em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual a lei processual penal é categórica ao afirmar que sua ausência gera a nulidade do ato processual.

No entanto, a própria lei processual condicionada a nulidade ao prejuízo, ao positivar a máxima
pas de nullité sans grief
no art. 563, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que embora não conste no caderno digital, em sede recursal o Ministério Público junta cópia do ofício Ofício nº261/2019-MP/PJO (Num. 8731993 - Pág. 1, recebido no Protocolo do Fórum da Comarca de Ourém em 23/09/2019, às 13:55), no relata a impossibilidade de comparecer nas audiências designadas para os dias
24 e 26/09/2019
, vez que estava respondendo cumulativamente na Comarca de Santa Luzia.

Por outro lado, de fato, o magistrado deu prosseguimento à audiência de instrução e julgamento, dando falta injustificada ao
parque
t, não oportunizado, inclusive, aquele a apresentação de memoriais.

Vejo, pois, que está caracterizada a nulidade, haja vista o latente prejuízo da acusação, que não teve a oportunidade de formular perguntas às testemunhas, ao acusado, bem como, como insistir para a oitiva da faltante e apresentar alegações finais (cerceamento do contraditório judicial), sendo certo, ainda, que o MM. Juiz, em sua judiciosa sentença, absolveu o réu das condutas imputadas na denúncia.

Desse modo, imperioso o reconhecimento da nulidade.

Para mais fundamentar:

Ementa Oficial: PENAL E PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE ABSOLUTA. 1. Anula-se o processo por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa diante da ausência do Ministério Público na Audiência de Instrução e Julgamento. 2. Preliminar acolhida.

(TJ-MG - APR: 10177130001668001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data de Publicação: 05/08/2020)

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. 1) A

ausência justificada do Ministério Público na audiência de instrução criminal e a consequente falta de oportunidade para oferecimento de alegações finais, vindo o juízo a absolver o réu por ausência de provas, acarreta a nulidade do ato judicial ante a violação dos princípios acusatório e do devido processo legal; 2) Apelo provido.

(TJ-AP - APL: 00001394320188030007 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 10/09/2019, Tribunal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 564, INCISO III, ALÍNEA D, DO CPP - NULIDADE QUE SE IMPÕE - PRELIMINAR ACOLHIDA. - A realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do representante do Ministério Público, cuja ausência se deu de forma justificada, enseja nulidade absoluta, uma vez que o Parquet deve intervir em todos os termos na ação por ele intentada, com o fito de não ocorrer o cerceamento da acusação. (TJMG, Ap. Crim. 1.0251.10.003298-5/001, Rel. Des. Catta Preta, j: 08/08/12)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 212, CAPUT, 564, III, D, 563 E 572, I, TODOS DO CPP. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO JUIZ DIANTE DA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO OPORTUNA. PREJUÍZO INERENTE. NULIDADE ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. 1. O não comparecimento do Ministério Público à audiência de instrução não dá à autoridade judicial a liberdade de assumir a função precípua do Parquet, prevista expressamente no art. 212 do CPP.1.1. Em face da repreensível ausência do Parquet, que acarretou a contaminação do bom andamento do processo, o órgão julgador deveria prosseguir a audiência sem as perguntas acusatórias ou, então, suspender a audiência e marcar uma nova data. 1.2. No caso, foram atendidos os requisitos para a declaração da nulidade (arts. 563, 564, III, d, e 572, I, do CPP), uma vez que a defesa se insurgiu contra o procedimento do Magistrado de primeira instância na própria audiência, e o prejuízo é evidente, pois a sentença considerou elementos probatórios extraídos da referida audiência para lastrear o édito condenatório.2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1910942 RS 2020/0328993-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUIZ QUE SUBSTITUIU O ÓRGÃO ACUSATÓRIO, INQUIRIU A VÍTIMA, TESTEMUNHAS E INTERROGOU O RÉU. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA ESTRUTURA ACUSATÓRIA DO PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão agravada, que reconheceu a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, porquanto a par de realizada sem a presença do Ministério Público, do início ao fim, o Juiz de Direito substituiu o órgão acusatório ao conduzir e colher todas as provas, em atividade probatória principal e não supletiva. 2. Cuidando-se de ação penal condenatória, na qual sobrelevam não apenas os interesses indisponíveis em disputa, mas valores afirmativos de um devido processo legal (tanto em sua ótica procedimental quanto sob o seu viés substancial), é de suma importância que se perceba, na condução da causa, a clara divisão desses papeis: um órgão que promove a acusação, mas que ao mesmo tempo fiscaliza o regular desenvolvimento da relação processual; um órgão ou profissional que defende o imputado e o acompanha durante os atos processuais; e um órgão, imparcial, que presta a jurisdição e que zela para que os direitos das partes sejam observados. 3. Não há ilegalidade no ponto em que o Tribunal Estadual, no exame de apelação da defesa, reconheceu, ex officio, a invalidade do ato. 4. O aresto recorrido, embora tenha deixado de conferir eficácia jurídica às provas produzidas em desacordo com o modelo legal, não determinou a renovação da instrução criminal, optando por absolver o réu, o que violou o art. 573 do CPP, segundo o qual os atos cuja nulidade não tiver sido sanada serão renovados ou retificados. 5. O reconhecimento do vício na apelação não favorece a acusação, o Juiz ou o réu; apenas tem o fim de restabelecer o válido desenvolvimento da relação processual, que se desenvolveu apenas entre juiz e uma das partes. 6. Agravo regimental não provido.’ (AgRg nos EDcl no AREsp 528.020/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, Dje 05/10/2015).

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a audiência de instrução e, consequentemente, cassar a sentença absolutória a fim de que outra instrução se realize com a participação do Ministério Público.

É o voto.

Belém, 20/06/2024